Tribunal: TJSP
Processo: 0001124-84.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001002325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001124-84.2017.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante JOSÉ
IVANILDO LIMA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001124-84.2017.8.26.0628 - Itapevi - Voto no 48131 - FB
2/7
VOTO No 48131
APELAÇÃO No 0001124-84.2017.8.26.0628
APELANTE: JOSÉ IVANILDO LIMA RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ITAPEVI
AÇÃO PENAL No 0001124-84.2017.8.26.0628 CONTROLE No 1358/2017
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA CAROLINA HISPAGNOL LACOMBE
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
JOSÉ IVANILDO LIMA RODRIGUES contra a sentença de fls.
167/172, que, na Vara Criminal da Comarca de Itapevi, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
prisional inicial fechado, vedado recurso em liberdade, a pena
de quatro anos de reclusão, e a pagar dez dias-multa, no piso,
por infração ao disposto no artigo 157, caput, do Código Penal,
em razão de fato ocorrido em 15 de junho de 2017, por volta de
18h15, na Rua Agostinho Ferreira Campos, s/n., Cidade
Saúde, quando subtraiu, para si, mediante grave ameaça,
exercida com simulação de posse de arma de fogo, um
telefone celular Samsung J3 pertencente a Patrícia Medeiros
da Silva, avaliado em seiscentos reais.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001124-84.2017.8.26.0628 - Itapevi - Voto no 48131 - FB
3/7
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 188/190), que sua confissão não é suficiente para embasar
uma condenação em regime prisional fechado. Alega que a
vítima estava nervosa e deixou claro que não houve violência
nem grave ameaça. Afirma que, se crime houve, foi o de furto.
Busca a absolvição ou a desclassificação. Subsidiariamente,
quer o regime aberto, considerando que já está preso há dois
anos e esta é sua única condenação. Pede, por fim, a
intimação pessoal de seu Defensor Público.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do auto de exibição e de apreensão do
produto do roubo (fl. 14).
No que concerne à autoria, no
flagrante, José Ivanildo permaneceu em silêncio (fl. 8). Sob o
crivo do contraditório, o apelante disse que estava de bicicleta,
viu a vítima, anunciou o assalto, fazendo menção de ter uma
arma sob a blusa de frio. Pouco depois foi detido (fl. 175).
Apesar do recurso do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
pelo crime de roubo com elas é compatível.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001124-84.2017.8.26.0628 - Itapevi - Voto no 48131 - FB
4/7
Patrícia
descreveu
que
estava
andando na rua, voltando para casa, falando ao celular com o
marido, quando o réu fez menção de estar armado, anunciou o
assalto e mandou entregar o telefone. Obedeceu, saiu
andando, acionou parentes e vizinhos policiais, e foi atrás do
réu. Quando o avistou, ele já tinha sido detido por outras
pessoas e estava na posse de seu telefone. O réu estava a pé
e de boné quando cometeu o crime. Quando foi detido ele
estava de bicicleta e o boné escondido no casaco (fls. 7 e 173).
Os policiais militares Ricardo e
Elaine narraram que faziam patrulhamento de rotina quando a
vítima pediu ajuda porque acabara de ser assaltada pelo
apelante, que vinha na direção oposta. A vítima disse que o réu
fez menção de estar armado. Devidamente abordado, o
acusado estava em poder do telefone de Patrícia (fls. 4, 6, 174
e 225 na Carta Precatória 0009308-39.2019.8.26.0602).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001124-84.2017.8.26.0628 - Itapevi - Voto no 48131 - FB
5/7
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar.
Registra-se, ainda, que em crimes
como
o
aqui
tratado,
rotineiramente
praticados
na
clandestinidade, não raro não há testemunha presencial,
sendo, assim, de importante relevo as palavras das vítimas,
devendo ser analisadas em cotejo com o remanescente das
provas.
Se discrepâncias há, elas dizem
respeito a aspectos periféricos, secundários, que não
interferem no desfecho da ação penal.
Entre
a
negativa
recursal
do
apelante, que estava em prisão albergue domiciliar por anterior
crime de roubo, cuja condenação foi mantida em apelação,
mas ainda não transitou em julgado por estar em fase de
intimação
do
acórdão
(processo
no
0001221-59.2015.8.26.0271), e as firmes e seguras palavras
da vítima e dos policiais, bem como a própria confissão de
José, detido na posse do telefone que acabara de ser roubado,
fez bem a magistrada em decretar a condenação.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001124-84.2017.8.26.0628 - Itapevi - Voto no 48131 - FB
6/7
absolutória.
As penas foram bem dosadas.
Partiram do mínimo legal e assim foram mantidas, a despeito
da confissão, que não poderia levar o montante aquém do
mínimo. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Recurso
Extraordinário no 597.270-4 do Rio Grande do Sul, julgado em
26.3.2009) e também do Superior Tribunal de Justiça (Súmula
231).
O regime prisional inicial fechado
revela-se pertinente, em face da gravidade do crime e do fato
de o agente ter praticado o presente roubo após ser posto em
prisão albergue domiciliar (cinco meses antes), que demonstra
a periculosidade concreta do agente e tanto intranquiliza a
sociedade, exigindo resposta enérgica, com a qual não é
suficiente, compatível e adequada solução mais branda.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,
revela a total inadequação de regime mais brando.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001124-84.2017.8.26.0628 - Itapevi - Voto no 48131 - FB
7/7
ao Juízo das Execuções, para onde já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 230/231), analisar a questão. De
qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime
inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente
com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores
foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade
concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves
consequências do comportamento ilícito.
O réu está assistido por advogado
dativo, nomeado por meio de convênio com a Defensoria
Pública (fl. 116), pelo que deve ser providenciada intimação
pessoal de seu defensor.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator